Tribunal: TJDFT
Processo: 0732039-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732039-71.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IDEAL MOTOS SERVICOS DE MOTOCICLETAS LTDA, MARIA IRIS MONTEIRO, PEDRO JOSE DA COSTA FILHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0007320-23.2014.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de IDEAL MOTOS SERVIÇOS DE MOTOCICLETAS LTDA – ME, MARIA IRIS MONTEIRO e PEDRO JOSÉ DA COSTA FILHO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 134480951 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas por não ter decorrido lapso temporal suficiente entre o primeiro pedido de consulta e o de reiteração, o que demandaria ter sido demonstrada a alteração da situação econômica do devedor. Nas razões do agravo de instrumento, o agravante afirma que os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD somente podem ser consultados mediante autorização judicial, evidenciando-se a necessidade do provimento jurisdicional e a observância aos princípios da cooperação. Ressalta que, na possibilidade de surgimento de bens executáveis no patrimônio do devedor, deve ser garantida ao credor a oportunidade de diligenciar junto ao Poder Judiciário, com o escopo de obter informações, principalmente considerando transcurso de prazo razoável. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da r. decisão vergastada a fim de deferir o pedido de nova pesquisa ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Preparo recolhido sob o ID 39630578. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022 às 17:55:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora